Tribunal: STF
Processo: MS 37614
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Gesivaldo Nascimento Britto em face de ato do Conselho Nacional de Justiça proferido na Reclamação Disciplinar 0002933-09.2019.2.00.0000, relatada pelo Conselheiro Humberto Martins, Ministro do STJ no exercício do cargo de Corregedor Nacional de Justiça, que afastou o impetrante cautelarmente do exercício da judicatura no momento da instauração de processo administrativo disciplinar.



    Na exordial, o impetrante alega que foi objeto de afastamento cautelar do cargo de desembargador por tempo indeterminado, sendo o ato coator imotivado e ilegal, haja vista que a argumentação da autoridade coatora, em sua leitura, seria genérica ou referente a outros investigados.



    Afirma que é estranho ao contexto sujeito à persecução penal no âmbito da AP 940/DF, por sua vez processada no Superior Tribunal de Justiça, voltada a investigar crimes contra a administração pública supostamente perpetrados em tema de legitimação de terras no oeste baiano.



    Sustenta que sua gestão à frente da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia encerrou-se em 31 de janeiro de 2020, portanto não haveria qualquer motivo para mantê-lo segregado da judicatura.



    No mérito, requer que seja cassado o ato do CNJ. Subsidiariamente, pleiteia que, acaso não cessado o afastamento acautelatório, o impedimento ao exercício do cargo limite-se ao procedimentos relacionados à legitimação de terras na região oeste da jurisdição baiana.



    A União requereu seu ingresso no feito (eDOC 21).



    A Presidência do Conselho Nacional de Justiça aportou informações nas quais noticia julgamento unânime levado a efeito na Reclamação Disciplinar em questão, destacando excertos da fundamentação referentes ao impetrante. Aduziu aos presentes autos todo o procedimento administrativo em comento (eDOCs 25 a 97).



    Instado a manifestar-se, o Vice-Procurador-Geral da República opinou pela denegação da ordem.



    Por meio das Petições nº 9288/2022 e nº 9315/2022, o impetrante noticiou sua aposentadoria compulsória, requerendo a extinção do processo sem julgamento do mérito.



    É o relatório. Decido.



    O contexto processual delineado impõe o reconhecimento da perda de objeto do writ.



    Com a aposentadoria compulsória do impetrante, não subsiste o interesse no prosseguimento do feito, uma vez que seu afastamento definitivo da judicatura torna inócua qualquer providência processual destinada a elidir a medida cautelar imposta pelo Conselho Nacional de Justiça.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança, com fundamento no art. 21, inciso IX, do Regimento Interno.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente